Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL: RESCISÃO. ACESSÓRIOS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA/ESGOTO): COBRANÇAS ATINENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA EM PERÍODO POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO CADASTRAL NAS RESPECTIVAS CONCESSIONÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade do locatário (ou do locador) ao pagamento das contas de energia elétrica e de água/esgoto em período posterior à entrega das chaves do imóvel, na medida em que não teria promovido a alteração cadastral perante as respectivas concessionárias.
II. Incontroverso que: (a) o recorrente (locador) teria solicitado a entrega do imóvel por motivo venda; (b) a rescisão do contrato de locação teria ocorrido com a respectiva desocupação, por parte do requerente (locatário), em abril de 2018; (c) o imóvel teria ficado desocupado até a data da venda, em 22.3.2019; (d) nesse ínterim, os débitos relativos às contas de energia elétrica e água/esgoto (tarifas mínimas) estariam vinculadas ao CPF do requerente (anterior locatário), na medida em que nenhuma das partes promoveu a alteração cadastral perante as concessionárias.
III. É certo que os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem). (AgRg no REsp 1258866/SP).
IV. E a ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, faz com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia elétrica, perante a concessionária de serviço público, seja aprioristicamente de responsabilidade de quem consta no cadastro da concessionária.
V. No entanto, isso não elide o direito do requerente (anterior locatário) de atribuir ao senhor e legítimo possuidor do imóvel (CC, artigo 1.228), a obrigação de pagar, correspondente ao período em que este permaneceu como efetivo destinatário daquele serviço, dada a inexistência de vínculo jurídico (rescisão contratual de locação urbana) que teria até então legitimado citada mudança cadastral nas concessionárias de serviço público. Se não subsiste a obrigação principal (pagamento de aluguer residencial decorrente da rescisão contratual a pedido do próprio locador), a mesma sorte segue a acessória (pagamento das contas de fornecimento de água e luz). Logo, não há de se imputar ao requerente a responsabilidade pela quitação dos débitos de energia elétrica e de água/esgoto, em período posterior à regular entrega das chaves do imóvel locado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigo 884).
VI. Desse modo, escorreita a condenação do requerido na obrigação de pagar a dívida perante as concessionárias de serviço público (CEB e CAESB).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).